Tribunal: STF
Processo: ADI 1420
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-17
Data de publicação: 1996-05-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Cautelar. 2. Fundo Social de Emergência. 3. Argüição de
inconstitucionalidade de expressões constantes dos arts. 71 e § 2º;
72, incisos III e V, do ADCT da Constituição de 1988, com a redação
introduzida pela Emenda Constitucional nº 10, de 4.3.1996. 4.
Controle de validade de emenda à Constituição, à vista do art. 60 e
parágrafos, da Constituição Federal. Competência do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, I, a). Cláusulas pétreas. 5. Os arts. 71, 72 e 73
foram incluídos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
de 1988 pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1º de março
de 1994. 6. A Emenda Constitucional nº 10/1996 alterou os arts. 71 e
72, do ADCT, prorrogando-se a vigência do Fundo Social de
Emergência, no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de
1997. 7. A inicial sustenta que, exaurido o prazo de vigência do
Fundo Social de Emergência a 31.12.1995, não poderia a Emenda
Constitucional nº 10, que é de 4.3.1996, retroagir, em seus efeitos,
a 1º de janeiro de 1996, pois, em assim dispondo, feriria o direito
adquirido dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que
concerne à participação no Fundo a que se refere o art. 159, inciso
I, da Constituição, e à incidência do art. 160 da mesma Lei Maior,
no período de 1º de janeiro até o início de vigência da aludida
Emenda Constitucional nº 10, de 4.3.1996. 8. Não invoca a inicial,
entretanto, especificamente, ofensa a qualquer dos incisos do art.
60 da Constituição, sustentando, de explícito, lesão ao art. 5º,
XXXVI, à vista do disposto nos arts. 159 e 160, todos da
Constituição. Decerto, dessa fundamentação poderia decorrer, por via
de conseqüência, ofensa ao art. 60, I e IV, da Lei Magna, o que,
entretanto, não é sequer alegado. 9. Embora se possa, em princípio,
admitir relevância jurídica à discussão da quaestio juris, exato é,
entretanto, que não cabe reconhecer, aqui, desde logo, o periculum
in mora, máxime, porque nada se demonstrou, de plano, quanto a
prejuízos irreparáveis aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
se a ação vier a ser julgada procedente. É de observar, no ponto,
ademais, que a Emenda Constitucional de Revisão nº 1, que
introduziu, no ADCT, os arts. 71, 72 e 73, sobre o Fundo Social de
Emergência, entrou em vigor em março de 1994, com efeitos, também, a
partir de janeiro do mesmo ano. 10. Medida cautelar indeferida.